Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. SIMULAÇAO. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Produção de prova oral. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.
2 – Prova. Simulação. Nos termos do art. 167 do CPC, a simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros. Para o deslinde da controvérsia, a oitiva das testemunhas é relevante para elucidação do ponto controvertido atinente a ocorrência ou não de simulação, de forma a impactar no resultado do provimento jurisdicional. Preliminar acolhida. Sentença anulada.
3 – Recurso da autora conhecido e provido. Sentença anulada. Recurso do réu, prejudicado.

(ve/e)